Tribunal: STF
Processo: RE 1421436
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:



    CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE PROVENTOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DF. PERDA PARCIAL DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE CRÉDITO ÚNICO DO ADVOGADO. 



    I. Havendo retratação parcial da decisão agravada, com o acolhimento da tese defendida pelos recorrentes, fica impossibilitado o prosseguimento do recurso quanto ao ponto, diante da evidente perda do objeto.



    II. A identidade do advogado atuante na ação coletiva e na execução individual não é suficiente para a transladação da liquidação dos honorários devidos da ação de conhecimento, pois a execução individual “não pode ser considerada uma continuação da relação jurídica processual coletiva formada anteriormente” (Min. Nancy Andrigh, no julgamento do REsp 1.091.044/PR), máxime porque os sujeitos processuais não são os mesmos da fase cognitiva e exige-se nova citação.



    III. Não obstante, em se tratando de demanda coletiva contra a Fazenda Pública, a cobrança dos honorários fixado de forma global somente poderá se dar de forma una e indivisível, em razão da vedação estabelecida no § 8o do art. 100 da Constituição Federal.



    IV. Além disso, a pretensa cobrança individualizada dos honorários implicaria em inevitável burla aos percentuais de fixação de honorários previstos no § 3º do art. 85 do CPC.



    V. Deu-se provimento ao recurso. 



    Em suas razões recursais, o recorrente alega que “o acórdão violou a fundo o art. 100, §8º, da Constituição Federal, em razão da sua má aplicação como justificativa para indeferimento da pretensão do recorrente, sendo perfeitamente possível a fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento nos cumprimentos de sentença individuais de ações coletivas.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Registro, desde logo, que, a respeito da matéria em questão, o Plenário desta Suprema Corte reconheceu a existência de repercussão geral no RE 1.309.081 RG, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.142. Transcrevo, a seguir, a correspondente ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    Consigno, ademais, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.289.251, ministro Roberto Barroso; ARE 1.305.294 e ARE 1.316.275, ambos de relatoria do ministro Luiz Fux; RE 907.942, ministro Edson Fachin; entre outros), a possibilidade de devolução do feito à origem ainda que já julgado o mérito de tema com repercussão geral reconhecida. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1.142/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator